Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM O CADERNO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TEMA 138 DO STF E SÚMULA 231 DO STJ.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tentativa de latrocínio, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para roubo impróprio, ante a constatação do evidente dolo homicida durante a subtração dos bens.
2. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Confessados os fatos narrados na peça acusatória, ainda que parcialmente, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
4. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.